Tribunal: STF
Processo: RE 1576237
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Cumprimento provisório de decisão de deferimento de tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 

    1. A conclusão do acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que, no ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, se deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.